Tribunal: TJSP
Processo: 1025576-77.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados de forma objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da C. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.